Tribunal: STF
Processo: Rcl 21037
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TJ/MG QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR SUPERAÇÃO DE METAS TRIBUTÁRIAS (GSMT) E DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADO POR ESFORÇO EXTRAORDINÁRIO (PREE) PARA FINS DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AFASTAMENTO, COM BASE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI MUNICIPAL QUE VEDAM A INCLUSÃO DESSAS VERBAS REMUNERATÓRIAS NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS REGULAMENTARES E DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO